Tribunal: TJSP
Processo: 0021946-15.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros Público e Combate a Sinistro – Exercícios de 2006 a 2010 – Citação não ocorrida – Extinção da ação em razão da prescrição – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de Limpeza Pública, Conservação de Vias e Logradouros Público e Combate a Sinistro – Exercícios de 2006 a 2010 – Citação não ocorrida – Extinção da ação em razão da prescrição – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.